Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. (BB) e Yara Lúcia Ribeiro de Almeida contra sentença (Id 28898230) proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Yara Lúcia Ribeiro de Almeida, em desfavor do Banco do Brasil S.A., acolheu parcialmente a pretensão inicial para condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por dano material de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) e dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razões recursais (Id 28898236), o banco réu impugna, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça à autora. Assevera inexistirem provas nos autos acerca da necessidade de isenção das custas e honorários e que a mera alegação de insuficiência trazida nos autos não merece prosperar, já que o novo diploma processual exige a comprovação da carência. Requer a revogação do benefício de gratuidade da justiça. Preparo recolhido (Id 28898238). A autora, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, em que refutou a impugnação à gratuidade de justiça que lhe foi concedida (Id 28898244). Os recursos foram inclusos na 5a pauta virtual designada para o dia 16/2/2022 (Id 31944854). É o relatório. Decido. Atenta à regra do art. 100 do CPC, passo a apreciar a impugnação deduzida nesta apelação pelo banco réu à concessão da gratuidade de justiça à autora. Faço-o de maneira destacada do julgamento dos recursos para evitar desnecessário tumulto processual. Pela análise dos autos, verifico que, na sua petição inicial (Id 28898147), Yara Lúcia Ribeiro de Almeida requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e apresentou declaração de hipossuficiência (Id 28898150) e extrato bancário (Id 28898154). Na decisão de Id 28898155, a gratuidade de justiça foi concedida à autora, mas nenhum fundamento foi exposto para embasar o deferimento do benefício. Em sua contestação (Id 28898212), o banco réu impugna a concessão, bradando pela necessidade de se comprovar a insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação. Salienta que, no extrato juntado pela autora, consta a existência de aplicação financeira no montante de R$ 148.718,23 (cento e quarenta e oito mil setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos). Diz que essa reserva financeira possibilita o reconhecimento de que ela não é pobre na acepção jurídica do termo, tanto que possui condições de contratar advogado particular. Na sentença, a impugnação foi rejeitada, por entender que o impugnante deixou de apresentar fundamentos fáticos que contrariem a declaração de necessidade da postulante do benefício. Nesse caso, assiste razão ao réu Banco do Brasil S.A. na impugnação deduzida. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Isso porque a assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. No caso, a autora/apelada constituiu advogado particular para atuar em sua postulação, conforme procuração juntada no Id 28898148 e firmou declaração de hipossuficiência financeira, conforme catalogado ao Id 28898150. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Malgrado o extrato bancário (Id 28898154) indique o recebimento de proventos no valor de R$ 3.363,32 (três mil trezentos e sessenta e três e trinta e dois centavos) pela autora, consta do mesmo extrato a existência de aplicação bancária “RF Ref Dl Plus Ágil” no importe de R$ 148.718,23 (cento e quarenta e oito mil setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos). A disponibilidade verificada na aplicação financeira de substancial valor e no recebimento de aposentadoria em valor líquido correspondente a três salários mínimos e ausência de documentos capazes de comprovar efetivamente a insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios desfazem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora. Essa constatação retira, por completo, a verossimilhança da afirmação de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Nenhuma despesa a autora comprovou para demonstrar que o valor da aposentadoria estaria substancialmente comprometido com gastos regulares indispensáveis à sobrevivência. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, a autora se afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Destarte, não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe no que concernente à demonstração de sua afirmada hipossuficiência econômico-financeira, há de ser acolhida a impugnação feita pelo réu para que seja REVOGADA a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à autora e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. Oportunamente, com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão. Libere-se a pauta em que inclusos os recursos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora